Tribunal: STF
Processo: RE 1530433
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CONTRIBUIÇÕES AO FGTS. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO. LEI MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DOS CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. 



    1. A contratação de servidores mediante contrato temporário é possível, desde que embasada em legislação municipal própria e caracterizadas as hipóteses do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal 



    2. Não é possível presumir a nulidade de todos os contratos temporários de servidores firmados por ente municipal, sem que a fiscalização aponte detidamente as irregularidades que caracterizariam burla à obrigatoriedade de concurso. 



    3. Caso em que as contratações eram embasadas em leis municipais e processos seletivos simplificados, sem caracterização de renovação sucessiva da admissão originária. 



    4.. Envolvendo os contratos temporários de servidores típicas relações de caráter administrativo, sem indícios de nulidade, somente mediante o reconhecimento da nulidade da contratação, efetivada pelos órgãos de controle da administração ou pelo Poder Judiciário, é que se poderia justificar a exigência do FGTS do ente municipal”. (eDOC 103 – ID: 92b23882)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, V e IX, e § 2º, do texto constitucional. (eDOC 133 – ID: 3e0492d9)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, o necessário recolhimento de FGTS ante a nulidade das contratações temporárias realizadas pelo Município de Coronel Freitas/SC.



    A esse respeito, afirma-se que “forçoso reconhecer-se que as contratações realizadas pelo Município demandante, objeto dos autos de infração discutidos no presente feito, são manifestamente nulas, porquanto desatendida a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, bem como não se enquadram como ‘cargos em comissão’, nos termos do art. 37, inciso V, da Carta constitucional. Por igual, não restou demonstrada a existência de excepcional interesse público para atender a necessidade de contratação temporária, como exige o inciso IX do artigo 37 da CRFB”. (eDOC 133 – ID: 3e0492d9, p. 7)



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Suprema Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para um possível juízo de retratação com relação ao tema 916 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 175 – ID: 4610baf7).



    A retratação foi refutada sob o argumento de que o assunto tratado nos autos diverge do tema 916, ressaltando-se que “[o] debate no caso concreto guarda relação com a própria (i)legalidade da contratação e não com seus efeitos quando considerada nula”. (eDOC 185 – ID: 72dedcf4)



    Assim, os autos retornaram a esta Corte para julgamento do recurso extraordinário. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esclareço, inicialmente, que no julgamento do tema 612 da sistemática da repercussão geral (RE 658.026/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 9.4.2014, DJe 30.10.2014), esta Corte fixou tese segundo a qual, “nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. Confira-se a ementa do referido julgado:



     



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 



    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 



    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.



    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 



    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 



    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658.026/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



     



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou a regularidade da contratação temporária de servidores no Município de Coronel Freitas/SC, de forma a afastar a necessidade de depósitos relativos ao FGTS dos referidos servidores, nos termos previstos pelo tema 612 da repercussão geral. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Conforme dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal, é autorizada a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, desde que: 



    a) haja lei prevendo a possibilidade de contratação dessa natureza; e 



    b) a lei estabeleça os casos que atendam a necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Ao tratar desta questão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a tese do Tema nº 612:



    ‘Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.’



    Como se observa, ainda que haja lei municipal dispondo sobre a contratação temporária, é necessária a observância ao requisito constitucional de necessidade de excepcional interesse público. Verificada a utilização de contratação por tempo determinado para satisfazer necessidade permanente da Administração Pública, é nulo o ato, na forma do art. 37, §2º, da Constituição Federal, em razão do preenchimento de cargo sem a realização de concurso público para provimento de cargo efetivo. 



    Sendo assim, a contratação temporária realizada em inobservância ao requisito constitucionalmente estabelecido acarreta sua nulidade e, via de consequência, torna devido o pagamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n° 8.036/1990, incluído pela MP n° 2.164/41- 2001 e considerado constitucional pelo STF em julgado submetido ao regime da repercussão geral (RE 596478, Relator: Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13.06.2012, Repercussão Geral). Confira-se a redação do dispositivo: 



    Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2 o , da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 



    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema nº 916): 



    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 



    O STF também consolidou compreensão que são "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).



    (...)



    Os elementos dos autos apontam para conclusão no sentido da regularidade das contratações temporárias. 



    As Leis Municipais 1.188/2001 e 1.964/2013 estipulam as hipóteses para contratações temporárias para atender excepcional interesse público no âmbito do município de Coronel Freitas. 



    Secundado pelas referidas normas, o município de Coronel Freitas promoveu sucessivos processos seletivos simplificados, notadamente para contratação de profissionais na área de educação e saúde, sempre por prazo determinado (evento 1, INF6 a INF12). Note-se que são áreas em que a presença do Poder Público é imprescindível para a concretização dos respectivos direitos constitucionais fundamentais. 



    Concomitantemente ao período da autuação, o município promoveu concurso público para provimento de cargos estatutários (evento 1, OUT13) , sendo que tal certame foi objeto de impugnação em ação judicial movida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Evento 1, OUT4). 



    Os registros da autuação indicam que a duração das contratações não excedia ao período de um ano, de modo que a alegação da fiscalização acerca das renovações sucessivas não ocorria por meio de prorrogação do contrato inicial. Os elementos apontam para contratações autonômas, temporárias, decorrentes de processos seletivos a que se submetiam os candidatos, como condição para a contratação temporária. Destarte, os pactos firmados obedeceram os termos da Constituição e das leis municipais de regência. 



    Aponto ainda que não há alegação de prestação de serviço sem o devido processo seletivo, de modo que, na verdade, os contratos de trabalhos considerados nulos pela fiscalização são hígidos. 



    Ademais, pelo fato de os contratos envolverem típicas relações de caráter administrativo, sem indícios de nulidade, tenho que somente mediante o reconhecimento da nulidade da contratação, efetivada pelos órgãos de controle da administração ou pelo Poder Judiciário, é que se poderia justificar a exigência do FGTS do ente municipal.



    (...)” (eDOC 103 – ID: 92b23882, p. 1-3; grifo nosso)



    Assim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da legalidade da contratação temporária, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.253.323-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Contrato Temporário. Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação. FGTS indevido. Tema 916 inaplicável ao caso. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 1.418.169-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.05.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 103 - ID: 92b23882, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente